Tribunal: STF
Processo: HC 205647
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do HC 612.010, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (4,19g de crack e 1.867,71 g de maconha). 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em 15.06.2020.
    4. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ (HC 612.010). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a apreensão realizada na residência do paciente “está eivada de ilicitude, pois fora realizada sem mandado judicial, bem como a diligência descrita pelos milicianos não coincide com a verdade”. Afirma que não foi encontrada nenhuma droga em poder do paciente. Em tese subsidiária, aponta ilegalidade na fixação da pena-base 1/4 acimado piso, em razão da natureza e da quantidade do entorpecente. Sustenta que “o correto seria em 1/6”.
    6. A defesa requer o “reconhecimento da ilicitude apontada, declarando a prova derivada da conduta ilícita seja nula”; a absolvição do paciente; e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Tal como assentou a autoridade impetrada, “a condenação do Réu, pelo delito de tráfico de drogas, resultou do exame das circunstâncias fáticas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares e a apreensão dos entorpecentes localizados embaixo do banco do veículo que o Paciente conduzia em via pública”. Nessas condições, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 
    13. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    14. Na hipótese de que se trata, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (fração de 1/4), com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida (4,19 g de crack e 1.867,71 g de maconha). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    15. A alegação de nulidade por violação de domicílio não foi debatida pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator